Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-89.2002.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000102-89.2002.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE PIRES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATORIOS,RECONHECEU A AUSENCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO . ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por André Pires de Almeida em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/BA, que acolheu os embargos de declaração opostos por Supergasbras Energia Ltda., revogando e anulando a sentença terminativa anteriormente proferida e determinando o regular prosseguimento da execução. A ação de execução de título extrajudicial foi originalmente ajuizada pela Supergasbras Energia Ltda., buscando o recebimento de débito consubstanciado em cheques. O Apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão para que seja mantida a extinção do processo por abandono da causa ou, subsidiariamente, que seja declarada a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.As questões controvertidas sob julgamento envolvem: a. A concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante, pessoa jurídica. b. A existência de abandono da causa pelo Exequente, a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito. c. A configuração da prescrição intercorrente na execução, levando à extinção do processo com resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3.Preliminarmente, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça ao Apelante, observa-se que o benefício da justiça gratuita, embora seja aplicável a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado. No presente caso, o Apelante juntou certidões da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado da Bahia que indicam a baixa de sua inscrição no CNPJ em 06/12/2021 por extinção e liquidação voluntária, e a inatividade desde 31/12/2014. Tais documentos são considerados elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que justifica o deferimento do benefício.

3.Quanto ao mérito recursal, a controvérsia principal reside na revogação da sentença terminativa que havia declarado o abandono da causa. O juízo de primeiro grau, ao acolher os embargos de declaração, fundamentou sua retratação na não configuração de desídia ou abandono por parte do Exequente, considerando as diversas manifestações e diligências realizadas ao longo do feito, bem como a omissão do próprio Juízo em apreciar pedidos formulados. A análise detalhada do histórico processual revela que, de fato, houve reiteradas manifestações da parte exequente, Supergasbras Energia Ltda. (e antes Minasgás Distribuidora de Gás Combustível Ltda.), buscando o prosseguimento da execução e a localização de bens do executado. Embora o processo tenha se estendido por um longo período, a inércia não pode ser imputada exclusivamente à parte, especialmente quando houve pedidos de penhora, requerimentos de informações a órgãos como o Banco Central e DETRAN, e pedidos de suspensão para diligências, que, em alguns momentos, não foram devidamente apreciados pelo juízo ou resultaram em informações infrutíferas. A decisão que acolheu os embargos de declaração, revogando e anulando a sentença terminativa, está em consonância com o princípio da primazia do mérito, previsto no artigo 488 do Código de Processo Civil, que preconiza a resolução de mérito sempre que possível. A persistência da parte em buscar a satisfação de seu crédito, mesmo diante de dificuldades, afasta a caracterização de abandono.

4.Em relação à alegação de prescrição intercorrente, o Apelante argumenta que a execução permaneceu paralisada por mais de sete anos (de 17/10/2006 a 10/05/2013) devido à inércia do Exequente, o que teria fulminado a pretensão de cobrança do crédito. Contudo, a prescrição intercorrente, em sede de execução, demanda a inércia exclusiva do credor, após o término do prazo de suspensão, sem a prática de qualquer ato que impulsione o feito. No caso em tela, ainda que tenha havido períodos de inatividade processual, a documentação revela que a paralisação do feito não pode ser atribuída unicamente à desídia da parte exequente. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a exequente buscou, em diversas ocasiões, meios para a localização de bens e o prosseguimento da execução, inclusive com pedidos de penhora online e solicitação de informações a órgãos externos. A demora na tramitação, em grande parte, decorreu da dificuldade na localização de bens e da própria atuação do juízo, que, em determinado momento, havia deixado de apreciar pedidos de diligências essenciais à continuidade da execução, o que motivou a revogação da sentença terminativa. Assim, a ausência de inércia exclusiva da parte exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.Preliminarmente, conceder o benefício da gratuidade da justiça, no mérito, conhecer do presente recurso de apelação e a ele negar provimento, mantendo-se r. sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pela Supergasbras Energia Ltda., revogando e anulando a sentença terminativa e determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A pessoa jurídica que comprova sua inatividade e hipossuficiência financeira faz jus ao benefício da justiça gratuita. 2. Não se configura abandono da causa ou prescrição intercorrente quando a paralisação do processo executivo decorre, em parte, de omissão judicial na análise de pedidos de diligências ou de dificuldades na localização de bens, e não de inércia exclusiva do credor."

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, inciso II do Código de Processo Civil; Art. 485, inciso III do Código de Processo Civil; Art. 485, § 1º do Código de Processo Civil; Art. 485, § 7° do Código de Processo Civil; Art. 488 do Código de Processo Civil; Art. 1.023 do Código de Processo Civil; Art. 1.024, caput, do Código de Processo Civil; Art. 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000102-89.2002.8.05.0243, em que figuram como Apelante, ANDRE PIRES DE ALMEIDA e como Apelado SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA